Tribunal: STF
Processo: ARE 1587660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Exaurimento das vias recursais. Não observância. Inadmissibilidade. Súmula 281. Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência do óbice da Súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso pode ser conhecido quando a parte recorrente não exauriu todas as vias recursais ordinárias antes de sua interposição.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração foram convertidos em agravo interno em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC

    4. A ausência de interposição de recurso ao órgão colegiado competente para a revisão do ato recorrido revela que a parte não se utilizou de todos os meios recursais disponíveis, não restando, pois, habilitada à via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos declaração recebidos como agravo regimental, ao que se nega provimento.